Tribunal: TJSP
Processo: 1032900-39.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de reparação por danos morais, alegando omissão, contradição, obscuridade e erro material ao reconhecer a deserção do recurso.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de reparação por danos morais, alegando omissão, contradição, obscuridade e erro material ao reconhecer a deserção do recurso.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir.
3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.
4. Não se reconhece omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois os fundamentos foram suficientes para o deslinde do feito.
5. A embargante declarou, equivocadamente, ser beneficiária da gratuidade da justiça e não efetuou o recolhimento em dobro do preparo, configurando a deserção.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não substitutivo. 2. A deserção foi corretamente reconhecida devido à ausência de recolhimento do preparo. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.